Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. TRÁFICO. CRIME IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO.
I - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
II – A Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, perfilou o seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal para entender que deve prevalecer a compreensão acerca da impossibilidade do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício.
III - Constatado que a agravante não cumpriu integralmente a pena do crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa e tráfico elencado no artigo 7o, incisos I e II, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
IV - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse à agravante ao requerer a concessão da gratuidade de Justiça.
V - Recurso conhecido e desprovido.